Tribunal: TJDFT
Processo: 0001702-31.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração. Apelação Cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Tema 566 do STJ. Termo inicial. Ciência da inexistência de bens. Diligências infrutíferas. Súmula 106 do STJ. Digitalização dos autos. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, para manter a sentença extintiva da execução fiscal, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial da contagem do prazo de suspensão e da prescrição intercorrente conforme o Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a eficácia de diligências negativas e pesquisas sistêmicas para a interrupção do prazo; e (iii) a aplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça diante da paralisação do feito para digitalização.
III. Razões de decidir
3. O marco inicial da prescrição intercorrente ocorre de forma automática após o decurso do prazo anual de suspensão, o qual se inicia com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, na forma da tese firmada no Tema Repetitivo 566 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Diligências meramente administrativas ou pesquisas sistêmicas, como o INFOJUD, que resultam negativas, não possuem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, uma vez que apenas a citação válida ou a efetiva constrição de bens garantem o impulso útil necessário para tal fim.
5. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável quando a inércia do exequente precede a paralisação do feito por motivos cartorários, sendo que o procedimento de digitalização de autos, isoladamente, não suspende a prescrição nem justifica a desídia da parte em promover atos executórios por período superior ao quinquênio legal.
6. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para a rediscussão de teses jurídicas ou para o manifesto inconformismo com o resultado desfavorável da lide.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional na execução fiscal flui automaticamente após o período de suspensão anual contado da ciência da ausência de bens. 2. Resultados negativos de pesquisas em sistemas auxiliares não interrompem a contagem da prescrição intercorrente. 3. A demora decorrente de procedimentos administrativos judiciários não afasta a prescrição se a inércia da Fazenda Pública é anterior e concomitante ao evento."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 566 do STJ; Súmula n. 106 do STJ; REsp 1.340.553/RS.